Tribunal: TJMT
Processo: 1014985-21.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014985-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (APELANTE), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MAURICIO THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.366.161-91 (APELADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1014985-21.2018.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
BMW Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimento.

Apelado
:
Mauricio Thomaz de Aquino.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ACORDO DE ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM – VENDA EXTRAJUDICIAL – SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO – INSCRIÇÃO DO DÉBITO NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – ANOTAÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INFORMAÇAO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
– MINORADO – PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrida a venda do bem, o valor apurado em leilão devera ser aplicado na amortização do saldo devedor. Inexistindo prestação de contas ou mesmo qualquer esclarecimento por parte da instituição de credito, a cobrança de eventual saldo remanescente deve ser reputada indevida.

A manutenção da anotação indevida do nome da parte em cadastro de devedores evidencia falha na prestação de serviço, e evidentemente, acarreta ao seu responsável o dever de indenizar o prejudicado, dado que o dano moral em questão se configura in re ipsa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1014985-21.2018.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
BMW Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimento.

Apelado
:
Mauricio Thomaz de Aquino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BMW

Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimento
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito nº
1014985-25.2018.8.11.0041,
proposta por
Maurício Thomaz de Aquino
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela instituição financeira em relação aos contratos de financiamento e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a manutenção da negativação do nome do apelado se deu em razão de pendência de saldo remanescente devido ao inadimplido em relação aos contratos n. CCB nº 058701/15C, CCB nº 054700/15C e CCB nº 051110/15C,

sustentando a inexistência de danos materiais e

morais a serem ressarcidos.

Diz que a entrega amigável dos bens, não elide a obrigação de quitar o saldo remanescente da dívida decorrente dos contratos firmados, que permanecem em atraso, e por isso, o nome do apelado continuou negativado junto aos órgãos de restrição ao crédito, inexistindo falha na prestação do serviço, e que consiste exercício regular o direito de manutenção da negativação.

Defende a nulidade da sentença, por conta de erro material na fundamentação do
decisum,
que utilizou como fundamento matéria (protesto) que não é discutida nos autos.

Segue alegando a inexistência de requisitos para condenação ao pagamento de danos morais, diante da inexistência de ato ilícito praticado, postulando subsidiariamente, pela sua redução, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 159822306, rechaçando as razões recursais, oportunidade em que pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1014985-21.2018.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
BMW Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimento.

Apelado
:
Mauricio Thomaz de Aquino.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por Mauricio Tomas Aquino objetivando o cancelamento de dívida decorrente da ausência do estorno de valores remanescentes de contratos de financiamento e a condenação da BMW Financeira S.A – Crédito Financiamento e Investimento, em danos morais e materiais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Cinge-se dos autos que o autor firmou com a instituição financeira 3 (três) contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária sob nº 051110/15C, referente ao veículo GRAND CHEROKEE 4x4 LIMITED TUR, ano 2014, placas QBT 9580, veículo 238I SPORT GP 20 16v BI-TB (Active Flex), ano 2015,

placas QBF 1364 e veículo 4285-I/BMW S1000R, ano 2014, placas QBZ 7096.

Narrou o autor que ao se deparar com 2 prestações em atraso e iniciando uma crise financeira optou por procurar a empresa e entregar amigavelmente os veículos para se eximir da mora, cuja entrega se efetivou em 16.02.16, todavia, passados 20 (vinte) meses foi surpreendido com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, por débito relativo aos contratos, motivo pelo qual manejou a ação originária visando declarar inexistentes os valores.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, o togado
a quo
decidiu antecipadamente a lide para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, de modo a declarar a inexistência do saldo remanescente, e condenar os apelados pelos danos morais em razão da negativação do débito, bem como nos ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando que a manutenção da negativação do nome do apelado se deu em razão de pendência de saldo remanescente devido e não adimplido em relação aos contratos de financiamento c.c alienação fiduciária firmados com a instituição financeira, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço, porque a conduta se deu no exercício regular de direito.

Portanto, cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da cobrança do saldo residual, e à licitude da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, e à ocorrência de danos morais.

Deveras, verifica-se ser incontroverso o acordo entre a instituição de credito e o autor quanto à devolução dos veículos como forma de amortizar a divida pendente no contrato de alienação fiduciária, e que o termo de entrega estabelecia a possibilidade de resultar, depois da venda do bem alienado, saldo devedor, como expressamente consignado no item 4 do instrumento.

Ocorre que, alienado o bem, incumbia à instituição financeira ter comunicado ao devedor o saldo remanescente ainda existente, possibilitando-lhe apurar a exatidão dos valores aprestados, e, se for o caso, pagar o saldo restante.

É o que estabelece
o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Inclusive referida previsão estava expressamente consignada no contrato no já apontado item 4, que previa que eventual saldo em favor do creditado ou se o preço apurado na venda extrajudicial não bastar para pagar o credito e as despesas, seria realizado mediante prestação de contas.

Assim, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário caberia à instituição de crédito prestar contas da alienação, o que se comprometeu expressamente no termo de entrega, obrigação que não restou cumprida, vez que o ato de entrega amigável se efetivou em 29.01.16. A venda dos veículos segundo informações da ré, foi efetivada em maio e junho /2017, e a parte autora veio a tomar conhecimento da existência de saldo residual cerca de 02 (dois)

anos após o termo de entrega, quando foi surpreendida com a

existência de restrição creditícia por conta do debito.

Logo, a ausência de intimação acerca do valor ainda devido pelo autor mostra-se incompatível com a boa-fé. Como se sabe, ainda que não haja dúvidas acerca da possibilidade de cobrança de eventual saldo remanescente, é flagrantemente abusiva a inscrição do nome do devedor sem prévia intimação para pagamento do saldo em aberto.

Outrossim,

ainda que a apelante questione o erro da sentença em considerar como abalo creditício o protesto, e não a inscrição em órgãos creditícios, tanto um quanto outro trata-se de restrição creditícia, cujo deletério ao nome e imagem do consumidor traz gravames, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLENCIA – ENTREGA AMIGAVEL DO VEICULO – VENDA EM LEILÃO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE
– COMPROVANTES DA VENDA JUNTADOS APÓS A SENTENÇA – POSSIBILIDADE – ART 435 CPC – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE SALDO DE DEVEDOR APÓS A VENDA DO VEÍCULO – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA – QUANTO INDENIZATORIO MANTIDO – JUROS DE MORA NOS TERMOS DO ART. 405 CC, SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Conquanto não se mostre descabida ou abusiva a exigência do pagamento da diferença entre o valor de mercado do bem e o montante pelo qual restou arrematado o veículo, é indubitável que cumpria à instituição financeira comunicar a parte autora acerca do quantum apurado com a alienação do bem, após as devidas compensações, bem como o respectivo modo de composição.

II - É cediço que o fornecedor/prestador de serviço tem o dever de prestar informações fundamentais para a tomada de decisão por parte do consumidor, sob pena de violação do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

III -
Caracterizado o ato ilícito praticado pelo Réu, uma vez que a conduta da instituição bancária não ocorreu de forma regular, tendo em vista que não houve a necessária notificação do consumidor, bem como não lhe foi conferida oportunidade para a quitação do débito após a alienação extrajudicial, a cobrança do saldo remanescente torna-se indevida.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado ao sujeito lesado, agregado a capacidade financeira das partes, recomenda a manutenção da quantia fixada pelo juízo de piso, a título de indenização por danos morais, quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo a apelante, tampouco enriquecimento sem causa a parte apelada.

(...)”
.(RAC n.

0053585-36.2015.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 05.06.19 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENTREGA

AMIGÁVEL
DO BEM.
VENDA
EXTRAJUDICIAL.
SALDO

REMANESCENTE
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
No caso em tela, a
venda
do bem não quitou a integralidade da dívida em aberto, oriunda do contrato de financiamento firmado entre as partes. Contudo, cabia à instituição financeira informar a parte autora da existência de
saldo

devedor, oportunizando o pagamento antes da inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o que não foi feito, devendo ser mantida a condenação à reparação civil. Quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório arbitrado, resta desacolhido, pois já fixado em observância aos critérios de aferição subjetiva e juízo de equidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, o porte econômico do lesante, a condição do ofendido, preponderando a ideia de sancionamento ao lesado. APELOS DESPROVIDOS”
.(TJRS. RAC n.

70080911621, 13ª Câmara Cível, , Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, J. 25-04-2019)

Quanto ao valor a titulo de danos morais, com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de
R$ 10.000,00,
mostra-se elevado,
devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023